Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCÍARIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO DEVOLVIDA POR HAVER O DEVEDOR DELE SE MUDADO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual necessário para o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, que deverá ser instruída com a notificação do devedor, recebida no seu endereço, ainda que por terceiro.
2. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, com a indicação de que o destinatário dele se mudou, tem-se por comprovada a constituição do devedor fiduciante em mora.
3. Deu-se provimento ao apelo da parte autora.